Tribunal: TJES
Processo: 5024343-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024343-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO DIOGENES SARMENTO DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: PAULO GIOVANI CORDEIRO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024343-98.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)
RECORRENTE:
PABLO DIOGENES SARMENTO DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDOS:
PAULO GIOVANI CORDEIRO DOS SANTOS, JEFFERSON LAMPIER CAMILO DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DANOS MATERIAIS POR AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A lide versa sobre um acidente de trânsito entre a motocicleta do autor e um táxi conduzido por um dos réus, com colisão após o réu cruzar a sinalização de "PARE". Alega o autor ter sofrido danos materiais e morais, sendo deferido em sentença o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. No entanto, o pedido de danos materiais de R$ 8.867,65 foi julgado improcedente por ausência de provas. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim desafiar a sentença objurgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
Há uma questão em discussão: (i) verificar se o autor comprovou suficientemente os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da preliminar de ilegitimidade ativa. Embora não haja documento que comprove a propriedade do veículo do autor, constata-se que este era o condutor da motocicleta no momento do acidente, de modo que possui legitimidade ativa para postular em juízo os danos morais sofridos. Portanto, rejeita-se a referida preliminar.

4.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte autora. Sabe-se que a reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito depende de prova documental do valor pleiteado, o que pode ser comprovado com a apresentação de orçamentos. No entanto, conforme destacado pelo Juízo de origem, tais provas não foram anexadas aos autos pelo autor no momento da propositura da ação, mas tão somente em embargos de declaração, após a prolação da sentença. Além disso, nota-se que as provas anexadas pela autora nos embargos de declaração são anteriores à propositura da ação [ocorrida em agosto/2023 e os orçamentos anexados são de 21/07/2023, 24/07/2023 e 28/07/2023], de modo que não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual. Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária. Isto porque só é possível à parte anexar aos autos os denominados “documentos novos”, que são aqueles “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Por tais razões, não é possível considerar as provas anexadas pela parte autora após a prolação da sentença. Dessa forma, ainda que se reconheça que a culpa do acidente ocorreu por culpa exclusiva da parte ré, mantém-se a improcedência no que se refere aos danos materiais.

5.
Por fim, destaca-se que foi oportunizada às partes a produção de provas, conforme nota-se no termo de audiência ID nº 10352263. No entanto, tanto o autor quanto o réu informaram não possuir interesse na produção de outras provas.

IV. DISPOSITIVO
6
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)